Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 964.085.101-91 (APELADO), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução no. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.

É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017618-20.2021.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral no 1017618-20.2021.8.11.0002
,
ajuizada por
SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida restitua a quantia de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), além de condená-la ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ambos os valores serem atualizados com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando a relação extracontratual.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que segundo o apelado sua conta foi cancelada contendo saldo de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), cuja conta possui desde 14/05/2021. Aduz, ainda, que ao entrar em contato com a Central de Atendimento foi informado que havia uma falha no sistema e que dentro de 72 horas seria normalizado, o que não ocorreu, de modo que sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Salienta que a referida conta é digital, pré-paga, destinada à execução de transações de pagamento em moeda eletrônica realizada com base em fundos denominados em reais previamente aportados pelo cliente, que foi cancelada em decorrência de movimentação estranha, acima da capacidade da renda informada.

Sustenta, assim, não ser devido a indenização por danos materiais, porque não restou comprovada a existência do saldo de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) constante em sua conta. Alternativamente, requer que a correção monetária incida do arbitramento e os juros de mora a partir da citação válida.

Por outro lado, argumenta que não há que se falar em indenização por danos morais, pois para a sua caracterização exige-se a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo, o que a seu ver não restou configurado, pelo que merece ser afastada. Alternativamente, pugna pela redução de seu valor e ainda requer que eventual correção monetária e juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da data do arbitramento, nos exatos termos da Súmula 362 do STJ.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 133348723).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a recorrente não demonstrou a existência dessa movimentação estranha e que conquanto tenha prometido resolver a questão dentro de 72 horas, não foi o que ocorreu, pois sequer entrou em contrato com o autor.

Ainda discorre que, depois de bloqueada a conta, não teve mais acesso ao aplicativo, conforme demonstrado por meio do documento de Id. 57607667, todavia foi recebida uma transferência no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme Id. 57607664, e embora tenha tentado solucionar a questão administrativamente, não teve êxito.

Dessa forma, aduz que o dano moral deve ser mantido, inclusive quanto ao seu valor, pois seu dinheiro ficou constrito pela recorrente indevidamente, de modo que ficou impossibilitado de fazer qualquer transação, como pagar suas contas e comprar alimentos. Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 133348731).

O preparo foi recolhido (Id. 133348724).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate é verificar se se mostra devida ou não manter-se o ressarcimento do dano material de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e dos danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), fixados em decorrência do ato ilícito praticado pela recorrida que encerrou indevidamente a conta do autor, ora apelado.

Segundo consta dos autos, o autor é motorista de aplicativo e utilizava da conta com o banco recorrente para recebimento de suas corridas. Todavia, no dia 14/05/2021, sem motivo algum, a sua conta foi cancelada contendo um saldo de aproximadamente R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Ao contestar, a instituição financeira sustentou, em suma, que a conta foi cancelada em decorrência de movimentação estranha; e ainda, que não restou comprovada a existência de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) constante em sua conta e nem mesmo de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

Pois bem. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor, de acordo com o verbete 297 do STJ
[1]
.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14,
caput
e § 3o daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Todavia, essa prova o Banco não produziu.

É fato incontroverso que a instituição financeira requerida promoveu o cancelamento da conta corrente sem prévia notificação do autor.

Embora o banco afirme que não restou comprovada a existência de saldo de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) na conta do autor, é possível atestar a existência de transferências por meio de pix realizadas anteriormente ao cancelamento (Ids 133348697; 133348698 e 133348699), que somadas, alcançam a importância em referência.

Nesse contexto, incumbia ao Banco réu demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente do autor, ônus seu, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pela inversão do ônus da prova a favor do consumidor.

Vislumbra-se, nesse contexto, a inequívoca falha na prestação dos serviços a acarretar a responsabilidade da instituição bancária, ora recorrente.

Além do bloqueio indevido, o encerramento da conta corrente foi realizado sem prévia comunicação do autor, violando, também, o disposto no art. 12, I e II, da Resolução Bacen no. 2724/2000, que dispõe:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas:

I)
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato
;

II) prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato.

III) devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV) manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V) expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.”

Neste cenário, o encerramento da conta corrente do autor foi realizado de forma abusiva, porquanto não precedida de prévia notificação do maior interessado (titular da conta), deixando-se de conferir ao correntista tempo hábil para a adoção das providências necessárias para o regular encerramento da conta e a realocação de seus recursos.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 2025 DO BACEN
– DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa da instituição financeira, sem configuração de alguma das hipóteses da Resolução n. 2025 do Bacen, não é permitido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Quando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são bem observados pelo Juízo “a quo”, ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência, não há que se falar em majoração.”
(TJ-MT - AC: 00065923220158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/11/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – CONDUTA ABUSIVA
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1a APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O encerramento unilateral e injustificado da conta corrente, em um contrato mantido há longo tempo, configura abuso de direito e configura dano de ordem moral, passível de indenização
. O quantum indenizatório fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual merece ser reduzido.”
(TJ-MT - APL: 00044218920158110013 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

No mais, segue os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de parcial procedência – Descabimento – Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado e devidamente informado ao correntista por meio de notificação prévia –
Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução no 2.025/1993, com redação pela Resolução no 2.747/2009, c/c art. 3o da Circular no 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, art. 421, redação pela Lei no 13.874/2019) – Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado
– Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.225,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13a Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10008383620218260471 SP 1000838-36.2021.8.26.0471, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

“CONSUMIDOR -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
- DANO MORAL. I - Correntista que se vê surpreendido com o encerramento abrupto da sua conta corrente, sem justa causa e prévia notificação. Falha na prestação do serviço. II - Dano moral caracterizado, diante das situações criadas. Razoabilidade do montante arbitrado. Astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente na reabertura da conta. Adequação do valor da multa. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00369304320188190014, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade do encerramento unilateral da conta corrente do autor, determinando a devolução do valor, mediante estorno, de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

E por se tratar de uma responsabilidade contratual, haja vista que existia a relação bancária entre as partes antes do encerramento indevido, os juros devem fluir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Por outro lado, inegável também a caracterização dos danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, na medida em que o requerente teve a conta bancária indevidamente bloqueada pela instituição financeira, em razão de encerramento irregular, inviabilizando seu livre acesso aos recursos financeiros para desenvolvimento regular de suas atividades, além de suprir as necessidades básicas diárias.

Tais fatos, evidentemente, acarretam efetivo abalo extrapatrimonial que se comprova a partir da própria ocorrência do ato ilícito (
damnum in re ipsa
).

Assim, evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

No caso, a sentença fixou indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que diante do cenário, afigura-se razoável e proporcional, além de encontrar-se consentâneo com os julgados acima mencionados.

No que diz respeito à atualização desse valor, conquanto a recorrente almeje a sua incidência a partir do arbitramento, sabe-se que em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e somente a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto à atualização do valor, devendo, no que diz respeito ao
dano moral
, incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, e quanto ao
dano material
, incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efeito prejuízo.

É como voto.

[1]
Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022